Tribunal: TJDFT
Processo: 0705986-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. COOPERATIVA. PENDÊNCIA DE DÉBITO RELACIONADO AO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO COOPERADO AO DESLIGAMENTO.
I. O cooperado não tem direito subjetivo ao desligamento da cooperativa na hipótese em que remanesce obrigação relacionada ao empreendimento imobiliário onde está situada a unidade adquirida.
II. Apelação desprovida. Agravo Interno prejudicado.